Tribunal: STF
Processo: HC 53960
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS - SUPRESSAO DE INSTÂNCIA - INADMISSIBILIDADE.
LIMITANDO-SE O TRIBUNAL DE 2 INSTÂNCIA E NÃO CONHECER DE RECURSO
INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROLATADA EM INSTÂNCIA INFERIOR, DADA A
INTEMPESTIVIDADE DO APELO, COMPETE-LHE ORIGINALMENTE, E NÃO AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGAR PEDIDO DE HABEAS CORPUS EM QUE O
PACIENTE PRETENDE O RECONHECIMENTO DE NULIDADES DO PROCESSO-CRIME
PELO QUAL FOI CONDENADO, SOB PENA DE SUPRESSAO DE INSTÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.